Tribunal: TJMT
Processo: 1018491-34.2020.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018491-34.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Férias, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VANESSA NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 020.553.451-17 (APELADO), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS –
PROFESSORA
– CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – NULIDADE DOS CONTRATOS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2o, DA CF E A LEI MUNICIPAL No 2.613/2003 – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A DA LEI No 8.036/90 –FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551 DO STF

- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

1. A Administração Pública é regida pelos princípios previstos no artigo 37,
caput
, da Constituição Federal, especialmente pelo princípio da legalidade.

2. O contrato da parte autora, sem justificativa razoável, perdurou por longo período, contrariando a natureza temporária da contratação válida. A prorrogação sucessiva dos contratos pelo período duradouro que foi assinalado, demonstra a nulidade da contratação.

3. Assim, a servidora faz jus ao levantamento do FGTS referente ao período trabalhado (Tema 916), bem como ao recebimento das férias remuneradas acrescidas do terço constitucional (Tema 551), devidas e não pagas.

4. Ademais, incide o disposto no artigo 1o do Decreto no 20.192/1932, de modo que as verbas pleiteadas e devidas em período anterior ao quinquênio antecedente a data de ajuizamento da demanda encontram-se prescritas. Prescritas, portanto, as verbas anteriores à 22/11/2014.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M.
Dra. HENRIQUETA F. C. A. FERREIRA,
na Ação de Cobrança de Créditos Trabalhistas n.o 1018491- 34.2020.8.11.0041, intentada por

VANESSA NOGUEIRA PEREIRA,
que, ao julgar parcialmente procedente a ação, declarou nulo os contratos temporários firmados entre as partes, bem como condenou a parte ré a pagar à parte autora o valor correspondente ao FGTS do período não prescrito (22.11.2014 a 01.12.2019), sem a multa de 40%, a ser liquidado e o valor correspondente a férias e respectivo adicional de 1/3 (um terço) de férias do período não prescrito (22.11.2014 a 01.12.2019), a ser liquidado.

Irresignado, o Apelante alega ser indevida a condenação do Estado ao pagamento das férias anuais remuneradas acrescidas de 1/3, uma vez que o contrato temporário tem natureza jurídica administrativa, não se aplicando as regas da CLT.

Assevera que o Estado não poderá ser condenado ao recolhimento do FGTS em razão de ausência de previsão legal, pois o contrato temporário é regido por legislação específica estadual, isto é, pela a Lei Complementar no 04/90, a qual não contempla pagamento desta espécie.

Posto isso, requer seja provido o recurso para reformar a sentença.

O Recorrido ao contrarrazoar rechaçou todas as alegações aventadas no apelo (ID. 75553969).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela não intervenção no feito (ID. 77220968).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença que ao julgar parcialmente procedente a ação, declarou nulo os contratos temporários firmados entre as partes, bem como condenou a parte ré a pagar à parte autora o valor correspondente ao FGTS do período não prescrito (22.11.2014 a 01.12.2019), sem a multa de 40%, a ser liquidado e o valor correspondente a férias e respectivo adicional de 1/3 (um terço) de férias do período não prescrito (22.11.2014 a 01.12.2019), a ser liquidado.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em breve escorço fático, em 29/04/2020
VANESSA NOGUEIRA PEREIRA
propôs a Ação de Cobrança de créditos trabalhistas, sob o argumento de que prestou serviço ao
ESTADO DE MATO GROSSO
com os sucessivos contratos temporários assinados anualmente desde 03/02/2014 até 21/12/2019, requerendo a nulidade dos contratos, para condenar o Requerido ao pagamento de multa de 40% sobre o FGTS, FGTS e férias acrescidas de 1/3.

Contestação apresentada no ID. 75553952 e impugnação no ID. 75553955.

Sobreveio a sentença de ID. 75553963, tendo sido “declarada a nulidade do contrato temporário, o servidor faz jus à percepção do salário pactuado, além de 13o salário proporcional ao tempo de serviço prestado, e férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço), uma vez que os direitos sociais são estendidos aos servidores públicos, nos termos do art. 39, §3o, da CF/88”.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso, alegando que a Apelada não faz jus ao recebimento de férias anuais remuneradas acrescidas de 1/3 e do pagamento dos valores relativos ao FGTS.

Feitas estas considerações, passo à análise do Recurso de Apelação.

A discussão posta cinge-se em saber se a Apelada faz
jus
ou não as férias remuneradas acrescidas do 1/3 constitucional e FGTS quando da rescisão dos contratos temporários firmados com o Estado de Mato Grosso, com sucessivas renovações/prorrogações, relativos ao período não prescrito (quinquenal).

Extrai-se dos contratos temporários de prestação de serviços de ID. 75549583 ao ID. 75549588, que a Apelada foi contratada para o cargo de professora, para atender necessidade temporária e excepcional interesse público, no período de 03/02/2014 até 20/12/2019.

A Administração Pública é regida, entre outros, pelo Princípio da Legalidade, capitulado no artigo 37 da Constituição Federal: “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade eficiência (...)”

Hely Lopes Meirelles leciona na sua obra
Direito administrativo brasileiro
, 23. ed. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 85-87, que:

"Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa “poder fazer assim”; para o administrador público significa “dever fazer assim”.

[...]

Além de atender à legalidade, o ato do administrador público deve conformar-se com a moralidade e a finalidade administrativas para dar plena legitimidade à sua atuação. Administração legítima só é aquela que se reveste de legalidade e probidade administrativas, no sentido de que tanto atende às exigências da lei como se conforma com os preceitos da instituição pública."

A possibilidade de contratação temporária, por tempo determinado está prevista no art. 37, inciso IX, da CF:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral 612, estabeleceu os seguintes requisitos à validade da contratação temporária em relação à determinação constitucional:

a) os casos excepcionais estejam previstos em lei;

b) o prazo de contratação seja predeterminado;

c) a necessidade seja temporária;

d) o interesse público seja excepcional;

e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.

Quanto aos direitos do trabalhador temporário, na hipótese de contratação alicerçada em contrato nulo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 705.140/RS (Tema 916 STF), submetido ao regime de repercussão geral, firmou posicionamento no sentido de que as contratações ilegítimas não geram efeitos jurídicos válidos, de modo a gerar direito ao recebimento do salário e recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1.
Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável
(CF, art. 37, § 2o). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido.

(RE 705140, Relator(a):

Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)

Acresço ainda que no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.066.677, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”

O art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990, dispõe que:

É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

Logo, conclui-se que os contratos temporários nulos por reiteradas renovações e/ou prorrogações não geram efeitos jurídicos, a não ser direito à percepção dos salários/vencimentos referentes ao período trabalhado, décimo terceiro, férias remuneradas acrescidas do terço constitucional e, a título de indenização, ao levantamento do FGTS, por força do art. 19-A da Lei no 8.036/90.

Nessa linha, a Turma Recursal, em acórdão da lavra do e. magistrado Gonçalo Antunes de Barros Neto, pontuou:

“RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2o, DA CF/88 – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS – ART. 19-A DA LEI No 8.036/90 -
SALDO DE SALÁRIO, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551 DO STF – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
– RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (N.U 1000843-75.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021). (grifo nosso)

Nesse sentido, verifico que o presente caso se amolda à hipótese, uma vez que o contrato firmado com a Apelada teve o seu desvirtuamento em razão das sucessivas e reiteradas renovações.

Desta forma, coaduno com o entendimento constante na sentença, posto que diante da inobservância da finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas ocorridas num curto período de tempo, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

Assim, as verbas de ordem constitucional e sociais são inafastáveis, por isso o servidor contratado faz jus ao recebimento de férias e terço constitucional.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO – DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS – DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS E SALÁRIO – DIREITO A FÉRIAS E ADICIONAL DE UM TERÇO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF E STJ – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.
Havendo renovações sucessivas de contrato administrativo de trabalho, descaracterizando o caráter excepcional, acertada a sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários e condenou a parte promovida, ora Recorrente, ao pagamento das diferenças de salário e do valor correspondente ao FGTS não recolhido durante a vigência dos referidos contratos. O STF, ao apreciar o tema 551 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".
Assim, o servidor público contratado temporariamente, reconhecida a nulidade do pacto, também faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.o, da CRFB/88.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10009861720208110013 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 29/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 30/04/2021)

Dentro desse contexto, a sentença revisada deve ser mantida na parte concernente à procedência do pedido das verbas relativas as férias remuneradas acrescidas do 1/3 constitucional.

Cita-se, ainda, recente julgado dessa Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, de minha relatoria, acerca desse assunto:

REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
– CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – NULIDADE DOS CONTRATOS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2o, DA CF E A LEI MUNICIPAL No 2.613/2003 – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A DA LEI No 8.036/90 – DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551 DO STF - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ/MT,
Número Único:
0000830-21.2016.8.11.0002, Classe: Apelação/Remessa Necessária Cível (1728), Relator: Des. YALE SABO MENDES, Data de Julgamento 03/05/2021)

Ademais, incide o disposto no artigo 1o do Decreto no 20.192/1932, de modo que as verbas pleiteadas e devidas em período anterior ao quinquênio antecedente a data de ajuizamento da demanda encontram-se prescritas. Prescritas, portanto, as verbas anteriores à 22/11/2014.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença vergastada.

Sendo devidos os honorários na presente fase recursal e em atenção ao disposto no art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015, majoro a verba honorária fixada ao patrono da parte ré ao patamar de 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021